Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), impondo ao réu a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a alegada ausência de provas suficientes para comprovar o dolo do apelante quanto à origem ilícita do celular encontrado em sua posse; e (ii) a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP).
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e de ocorrência, relatório final da autoridade policial, além dos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, que confirmaram a apreensão do aparelho celular de origem ilícita em poder do apelante.
4. A versão defensiva de aquisição em feira popular, sem conhecimento da ilicitude, não se sustenta diante das circunstâncias do caso: compra em dinheiro, sem documentos ou acessórios, de vendedor desconhecido, por preço inferior ao praticado no comércio formal.
5. A jurisprudência pacífica firmou-se no sentido de que, surpreendido o réu na posse de bem de origem ilícita, incumbe-lhe demonstrar a procedência lícita ou, ao menos, a ausência de conhecimento acerca da ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP. Não tendo o apelante se desincumbido desse ônus, descabe a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação (art. 180, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.